Tribunal: TJBA
Processo: 8035601-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035601-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VERA CRISTINA DOS SANTOS LAGO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): III L APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. PROVENTOS. APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA. PROVA. ESCASSEZ. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I - A juntada de documentos após a prolação da sentença é admitida, apenas, quando se trata de prova nova, isto é, que se tornou conhecida, acessível ou disponível após a instrução do feito, a teor do parágrafo único do artigo 435 do CPC, circunstância não demonstrada no caso em deslinde. II - O STF, no julgamento do RE nº 593.068, com repercussão geral, firmou tese enunciada no Tema 163, no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, aplicando-se o entendimento a todos os entes federativos. III - A aplicação da tese vinculante demanda demonstração, específica e inequívoca, de que houve, efetivamente, incidência contributiva sobre verbas não incorporáveis aos proventos, ônus do qual não se desincumbiu a parte Autora, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8035601-73.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante VERA CRISTINA DOS SANTOS LAGO e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freiras Vieira GRADDI RELATORA